Tribunal: TJDFT
Processo: 0751244-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751244-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente Bradesco Cartões S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa via Sisbajud pela modalidade “teimosinha” e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais, o agravante alega que referido indeferimento viola os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor. Afirma que não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal. Sustenta ser desnecessário exigir o esgotamento dos meios para a realização de pesquisas através dos sistemas à disposição. Aduz que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, sendo provável que se encontre bens do devedor. Alega que o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta de repetição programada, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários. Pugna pelo efeito suspensivo e pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a realização de pesquisa via Sisbajud pela modalidade “teimosinha”. Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão das liminares, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, anote-se que, quanto a concessão do efeito suspensivo, não se verifica perigo de dano irremediável ou de difícil reparação, uma vez que as considerações relativas ao início da fluência, ou não, do prazo de prescrição intercorrente poderão ser analisadas a posteriori, isso se tiver transcorrido tempo suficiente para que tal discussão se torne relevante. No que tange à concessão da antecipação da tutela recursal, o receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens da agravada passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. Ademais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Por fim, registre-se que que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no sistema, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se a razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo e defiro a antecipação da tutela recursal para permitir o uso da ferramenta “teimosinha”. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator